Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703029-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LUIZA KAZUKO OZAKI REU: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS, FRANCISCO DE ASSIS JESUS, FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Luiza Kazuko Ozaki pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível de Brasília, que revogou o benefício da gratuidade de justiça. O recorrente alega que é pessoa hipossuficiente. Afirma não possuir condições de suportar despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Aduz que o benefício foi concedido e posteriormente revogado após a juíza a quo constatar bens de sua propriedade. Alega que é idosa e que tem toda renda comprometida com despesas com a irmã doente, que é sua curatelada, e com a filha, que também é enferma. Pugna pela suspensão da decisão agravada e pela antecipação da tutela. No mérito pede que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito deduzido em sede recursal, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, infere-se que a agravante recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 27.541,57 (vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos - ID no 55326970) e, após descontos dos empréstimos e das despesas essenciais, ainda lhe resta o valor líquido de R$ 8.706,81 (oito mil e setecentos e seis reais e oitenta e um centavos). Ademais, a magistrada a quo decidiu pela revogação do benefício após verificar a existência de vários bens de propriedade da agravante. Por outro lado, o preparo dos recursos de agravo de instrumento vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, aprovada pela Resolução no 1, de 20 de dezembro de 2023, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2024, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira da apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedora. Portanto, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por fim, fica prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça e da suspensão da decisão agravada. Intime-se a recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator